Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há possibilidade de absolvição ou de desclassificação dos crimes de roubo circunstanciado e de porte ilegal de arma de fogo, em face da comprovação da materialidade e da autoria do delito.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou de perícia da arma branca para que se configure a referida causa de aumento.

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessário o resultado naturalístico para a sua configuração.

4. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais, sobretudo, porque esses delitos são cometidos na ausência de testemunhas. 4.1. Na espécie, não se vislumbra qualquer motivo para que a vítima do delito quisesse falsamente imputar o crime ao apelante.

5. O Magistrado possui certa margem de discricionariedade para a fixação da pena, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais do agente, bem como a razoabilidade e a proporção da reprimenda imposta com o delito praticado, não havendo, portanto, direito subjetivo à aplicação de determinada fração de acréscimo ou de redução.

6. Na segunda fase da dosimetria, havendo a ponderação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da multirreincidência, prevalece a agravante em razão adequada e proporcional ao crime.

7. Recurso parcialmente provido.